Tribunal: TRF3
Processo: 5032993-15.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
832/1006)

5032993-15.2025.4.03.0000

DJEN Data: 26/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 26/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032993-15.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: VERA IRENE COLLINO ADRIANO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Aponta omissão na análise da impenhorabilidade dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos rejeitados.

6. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032993-15.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413-A

AGRAVADO: VERA IRENE COLLINO ADRIANO

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicados os embargos de declaração. Segue a ementa (ID 349933474):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução fiscal, deferiu o pedido de bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade da utilização da ferramenta “teimosinha” pelo SISBAJUD, considerando a efetividade da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra da menor onerosidade, constante do art. 805, do CPC, não pode inviabilizar, ou mesmo dificultar, a satisfação do crédito.

4. A penhora eletrônica precede outros meios de constrição judicial no processo de execução e, a partir da vigência da Lei Federal no. 11.382/06, prescinde do esgotamento de diligências para a identificação de outros ativos integrantes do patrimônio do executado. Orientação do Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

5. Exige-se, apenas, prévia tentativa de citação do executado, com oportunidade para oferecimento de bens à penhora. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

6. É cabível a reiteração da ordem de bloqueio via SISBAJUD, meio regular de cobrança que atende ao objetivo de satisfação do crédito executado. Orientação da 6a Turma desta C. Corte Regional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento provido. Prejudicados os embargos de declaração.

8. Tese de julgamento: É cabível a reiteração da ordem de bloqueio via SISBAJUD, meio regular de cobrança que atende ao objetivo de satisfação do crédito executado.

A agravada, ora embargante (ID 359867499), aponta omissão na análise da impenhorabilidade dos valores constritos.

Resposta (ID 360875318).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, o v. Acórdão apreciou as questões impugnadas de forma específica, como se verifica dos seguintes excertos:

“A regra da menor onerosidade, constante do art. 805, do CPC, não pode inviabilizar, ou mesmo dificultar, a satisfação do crédito.

A penhora eletrônica precede outros meios de constrição judicial no processo de execução e, a partir da vigência da Lei Federal no. 11.382/06, prescinde do esgotamento de diligências para a identificação de outros ativos integrantes do patrimônio do executado. Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo: (...)

Exige-se, apenas, prévia tentativa de citação do executado, com oportunidade para oferecimento de bens à penhora: (...)

Ademais, é cabível a reiteração da ordem de bloqueio via SISBAJUD, meio regular de cobrança que atende ao objetivo de satisfação do crédito executado. É nesse sentido a orientação da 6a Turma desta C. Corte Regional: (...)

Desse modo, resta demonstrada a plausibilidade de bloqueio via SISBAJUD com utilização da ferramenta “teimosinha”.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento. Julgo prejudicados os embargos de declaração”.

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Aponta omissão na análise da impenhorabilidade dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos rejeitados.

6. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão